Tribunal: TJES
Processo: 5006872-71.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006872-71.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POSTO VILA ISABEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
RECORRIDO: MAYCON GONZALEZ DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO INOMINADO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática realizada por esta Relatora que não reconheceu o Recurso Inominado outrora interposto em razão de sua deserção.

2. Alega a parte Agravante que a decisão viola o princípio do acesso à justiça ao negar a prestação jurisdicional.

3. O pleito recursal merece acolhimento, pois reconheço o equívoco na decisão monocrática (Id. n.º 11549745), uma vez que a parte recorrente não foi devidamente intimada para realizar o pagamento das custas dentro do prazo legal. Dessa forma, a decisão deve ser reformada a fim de corrigir o ato, com a devida intimação do recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprove a impossibilidade econômica de arcar com os encargos processuais ou, alternativamente, efetue o preparo recursal e comprove sua quitação nos autos, conforme o artigo 42, §1º, da Lei 9.099/95, sob pena de não conhecimento do recurso.

5. Da conclusão. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A DESERÇÃO DECRETADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA, DETERMINANDO A INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA, NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS OU, ALTERNATIVAMENTE, EFETUAR O PREPARO RECURSAL E APRESENTAR A DEVIDA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

6. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)